Tribunal: TJDFT
Processo: 0706571-40.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706571-40.2020.8.07.0012 RECORRENTE: ANTONIO CONCEICAO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE. PALAVRA DA VÍTIMA. NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, combinado com os arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por lesão corporal leve praticada em contexto de violência doméstica; (ii) determinar se é cabível a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; (iii) examinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta redução ou exclusão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, tem relevância probatória significativa quando apresentada de forma coerente e em consonância com os demais elementos colhidos, como laudo pericial e demais provas constantes dos autos. 4. O laudo de exame de corpo de delito confirma a existência de escoriações nos braços e joelhos da vítima, compatíveis com a narrativa de que saltou do veículo em movimento para fugir da ameaça do réu, sendo essa conduta uma consequência direta da agressividade e violência a ela imposta. 5. Aplica-se a teoria da equivalência dos antecedentes causais (art. 13 do CP), imputando-se ao réu o resultado lesivo causado pela conduta que gerou situação de perigo iminente e obrigou a vítima a pular do carro como forma de autoproteção. 6. A tentativa de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato não merece acolhida, dada a comprovação da existência de lesões corporais leves por meio de exame pericial, o que afasta a tipificação contravencional. 7. O valor de R$ 500,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de estar em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos morais independentemente de prova específica, quando expressamente requerido na denúncia. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido. O recorrente indica violação aos artigos 13 e 129, § 9o, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistência de prova robusta do nexo de causalidade entre as lesões corporais da vítima e a conduta do réu que justifique a manutenção do édito condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta contrariedade aos artigos 13 e 129, § 9o, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, o aresto combatido consignou que “verifica-se a existência da materialidade e da autoria da conduta delitiva do réu, sendo inviável sua absolvição ou desclassificação para infração menos grave. Não há, do mesmo modo, nenhuma excludente de ilicitude ou causa de exclusão de pena em favor do acusado”, e assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031